Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002388-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVANTE), WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS - CPF: 411.901.221-20 (AGRAVADO), RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS - CPF: 735.854.241-04 (AGRAVADO), DULCE SONTAG - CPF: 866.745.369-20 (AGRAVADO), ERICO SONTAG - CPF: 428.095.929-34 (AGRAVADO), SILVANIA APARECIDA CADO LOPES - CPF: 523.285.890-49 (AGRAVADO), TEODORO MOREIRA LOPES - CPF: 325.716.741-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002388-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, ERICO SONTAG, SILVANIA APARECIDA CADO LOPES, TEODORO MOREIRA LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC - CPR VENCIDA – ENTREGA APENAS PARCIAL DO PRODUTO – PEDIDO DEFERIDO MEDIANTE CAUÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal de dívida líquida e certa contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002388-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, ERICO SONTAG, SILVANIA APARECIDA CADO LOPES, TEODORO MOREIRA LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002388-75.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que a agravante pleiteava o arresto de 8.855 sacas de soja em grãos de 60kg.

Alega que firmou com os agravados a Cédula de Produto Rural n. 012/DMT/2019, com vencimento em 28-2-2019 e não adimplida.

Aduz que a safra 2018/2019 já foi colhida e eles pagaram apenas parte do débito, e que o fato de estarem inadimplentes há quase um ano sinaliza que não têm intenção de quitar a dívida.

Diz que tomou conhecimento de que os devedores
estão simulando a criação de uma nova CPR, com o propósito velado de esvaziar a cobrança da presente CPR 012/DMT/2019, pois os Agravados são sabedores de que estão em atraso (mora) com a Agravante, o que ressalta, à toda evidência, a comprovação do requisito do periculum in mora
.

Ressalta que o produto está sendo repassado para terceiras pessoas, visto ser de fácil comercialização.

Afirma que ofereceu caução real, o que afastaria o risco de dano aos agravados no caso de improcedência da Ação.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id n. 35984488).

Sem contraminuta ante a não triangulação processual na primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002388-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, ERICO SONTAG, SILVANIA APARECIDA CADO LOPES, TEODORO MOREIRA LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que visava o arresto de 8.855 sacas de soja em grãos de 60kg.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

No caso, as partes firmaram a Cédula de Produto Rural nº 012/DMT/2019, devidamente registrada no CRI de Diamantino em 24/09/2018, com vencimento para 28/02/2019, pela qual os agravados se comprometeram a entregar 793.200kg de soja, correspondentes a 13.220 sacas. Deram ainda em penhor cedular de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros 13.220 sacas do grão e, na sua falta ou insuficiência, a safra imediatamente seguinte, nos locais especificados na CPR (id nº 34208999 - Pág. 43).

Todavia, segundo a agravante, entregaram apenas 6.408 sacas, faltando ainda 6.812, além de 2.043 relativas à multa de 30% por inadimplemento.

O juízo de origem ao indeferir o pedido, consignou que a probabilidade do direito estaria preenchida ante a comprovação da e
xistência do débito oriundo da CPR, vencida e aparentemente não quitada integralmente pelos réus
. Porém, entendeu ausente o
periculum in mora
porque a agravante não juntou
provas robustas da prática de atos de alienação ou dilapidação do produto litigioso pelos requeridos
e que
não há absolutamente nada no sentido de que os réus estejam a ponto de não cumprir com a obrigação, embora esteja a dívida vencida
.

Ocorre que esses dois requisitos estão presentes na lide em razão do término da colheita de duas safras sem que os agravados depositassem a soja no armazém, como estipulado no contrato.

A colheita de duas safras seguidas sem que quitassem o débito indica que provavelmente não têm a intenção de cumprir de forma espontânea a obrigação assumida.

Ademais, as comodities são produtos facilmente negociados no mercado, o que reforça a necessidade da concessão da cautelar, pelo
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida será deferida mediante a prestação de caução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR
.
ARRESTO
DE
GRÃOS
. DEFERIMENTO NO CASO CONCRETO.
Caso em que se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto a obrigação da parte agravada se encontra vencida e não paga,
mesmo após o aditivo contratual de prorrogação da data de vencimento.
Ademais o risco de dano decorre da circunstância de estar a colheita em andamento, época em que a comercialização do produto no mercado nacional e internacional torna-se facilitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081230807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 05-09-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – INDÍCIOS DE DESVIO DO PRODUTO AGRÍCOLA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Os agravados, na véspera do cumprimento da obrigação, realizaram a colheita, sem, contudo, indicarem o destino do produto, que por sua vez, deveria ter sido entregue nos armazéns COFCO DO BRASIL, conforme endereço indicado no instrumento de confissão de dívida. Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do recurso, toma forma não apenas a probabilidade do direito invocado pela agravante, mas também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

(N.U 1002518-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o arresto de 8.855 sacas de soja (6.812 mais 2.043 relativas à multa de 30% por inadimplemento) objeto de garantia da CPR nas áreas nela indicadas,
que deverão ser depositadas em estabelecimento idôneo
, mediante caução e nomeação do representante legal da agravante como fiel depositário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020